Tribunal: STJ
Processo: 0061882-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984058 - MG (2025/0061882-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAIKEL DOUGLAS MARTINS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
MARIA CLARA RODRIGUES TESCH ALVES - MG209129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor do Agravante, cuja prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, do delito
de tráfico de drogas, visando garantir a ordem pública e em razão do fundado receio de
reiteração delitiva.
2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do Agravante pelos mesmos
fundamentos, denegando a ordem em acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de
encarceramento provisório, especialmente considerando o risco de reiteração criminosa.
4. Outra questão em discussão é a alegação de constrangimento ilegal decorrente de
busca domiciliar supostamente irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados
concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente o
risco de reiteração criminosa, uma vez que o Agravante responde a duas ações penais
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
6. A jurisprudência pacífica desta Corte sustenta que a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostenta maus antecedentes ou
ações penais em curso, denotando sua periculosidade.
7. As condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência
fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a existência de elementos
que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA48494528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: eca9f11b-38f3-4539-8602-b50d6b2f2ed8

8. Não se verifica flagrante ilegalidade na busca domiciliar, pois houve fundada suspeita,
com base em denúncia anônima e evidências de tráfico de drogas, justificando a ação
policial.
9. A rediscussão da matéria em sede de
ou de seu recurso é inviável, pois
habeas corpus
não comporta o revolvimento de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos
concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A preservação
da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente ostenta antecedentes que
denotam periculosidade. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da
prisão preventiva se há elementos que recomendam a custódia cautelar. 4. A busca
domiciliar é válida quando há fundada suspeita e evidências de crime."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312.
STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe
; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
18/10/2012
Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge
12/03/2019
Mussi, Quinta Turma, DJe
.
14/12/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48494528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: eca9f11b-38f3-4539-8602-b50d6b2f2ed8

AgRg no HABEAS CORPUS No 984058 - MG (2025/0061882-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MAIKEL DOUGLAS MARTINS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
MARIA CLARA RODRIGUES TESCH ALVES - MG209129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
impetrado em
habeas corpus
favor do Agravante, cuja prisão preventiva foi decretada pela prática, em tese, do delito
de tráfico de drogas, visando garantir a ordem pública e em razão do fundado receio de
reiteração delitiva.
2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do Agravante pelos mesmos
fundamentos, denegando a ordem em acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do Agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de
encarceramento provisório, especialmente considerando o risco de reiteração criminosa.
4. Outra questão em discussão é a alegação de constrangimento ilegal decorrente de
busca domiciliar supostamente irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48180146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:47
Código de Controle do Documento: 58f14102-f1cb-4ef5-ba2d-4fc47c5c974a

5. A prisão preventiva do Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados
concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente o
risco de reiteração criminosa, uma vez que o Agravante responde a duas ações penais
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
6. A jurisprudência pacífica desta Corte sustenta que a preservação da ordem pública
justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostenta maus antecedentes ou
ações penais em curso, denotando sua periculosidade.
7. As condições pessoais favoráveis do Agravante, como ocupação lícita e residência
fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a existência de elementos
que recomendam a manutenção da custódia cautelar.
8. Não se verifica flagrante ilegalidade na busca domiciliar, pois houve fundada suspeita,
com base em denúncia anônima e evidências de tráfico de drogas, justificando a ação
policial.
9. A rediscussão da matéria em sede de
ou de seu recurso é inviável, pois
habeas corpus
não comporta o revolvimento de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos
concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2. A preservação
da ordem pública justifica a prisão preventiva quando o agente ostenta antecedentes que
denotam periculosidade. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da
prisão preventiva se há elementos que recomendam a custódia cautelar. 4. A busca
domiciliar é válida quando há fundada suspeita e evidências de crime."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312.
STF, HC 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda
Jurisprudência relevante citada:
Turma, DJe
; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
18/10/2012
Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.281.468/BA, Rel. Min. Jorge
12/03/2019
Mussi, Quinta Turma, DJe
.
14/12/2018
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48180146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:47
Código de Controle do Documento: 58f14102-f1cb-4ef5-ba2d-4fc47c5c974a

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 203-205, que
denegou o
impetrado em favor de MAIKEL DOUGLAS MARTINS DE
habeas corpus
ARAUJO.
Depreende-se dos autos que o Agravante foi preso em flagrante e,
posteriormente, teve a prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de
tráfico de drogas. A prisão foi decretada visando garantir a ordem pública em razão do
fundado receio de reiteração delitiva.
Irresignada a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem que
habeas corpus
manteve a prisão preventiva do Agravante pelos mesmos fundamentos, denegando a
ordem em acórdão de fls. 125-134.
Nas razões do presente inconformismo, o Agravante repisa os argumentos
deduzidos no
, alegando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na
writ
ausência de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar.
Sustenta a existência de ilegalidade, decorrente da busca domiciliar.
Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o Agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 203-205. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser
utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite
complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (
. HC n. 93.498
v.g
/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de
).
18/10/2012
Documento eletrônico VDA48180146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:47
Código de Controle do Documento: 58f14102-f1cb-4ef5-ba2d-4fc47c5c974a

, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente
In casu
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
encarceramento provisório, notadamente se considerado o risco de reiteração criminosa,
na medida em que ele responde a duas ações penais pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, (fl. 131).
Tais circunstâncias demonstram um maior desvalor da conduta e a
periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
Sobre o tema:
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação
da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
).
12/03/2019
(AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
).
24/3/2023

Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa,
não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão
preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia
cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
No mais, no que tange à aventada irregularidade decorrente de violação de
domicílio, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a existência de
fundada suspeita, constando nos autos que os policiais teriam recebido denúncia anônima
de que o Agravante estava utilizando motocicleta para perpetrar a mercancia de drogas.
Nesse sentido, o agentes de segurança pública abordaram o Agravante; oportunidade em
que ele teria dispensado 03 porções de cocaína, o que levou ao deslocamento dos
policiais a residência, onde foram apreendidas mais drogas; não se evidenciado o
constrangimento ilegal suscitado.
Na hipótese o Tribunal local consignou:

Isso, porque, sem aprofundar na análise das provas, verifica-
se que as diligências policiais teriam se iniciado após os agentes
públicos receberem denúncias anônimas apontando que o acusado
Documento eletrônico VDA48180146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:47
Código de Controle do Documento: 58f14102-f1cb-4ef5-ba2d-4fc47c5c974a

estava se utilizando de uma motocicleta para comercializar drogas. Os
policiais, então, procederam à abordagem de Maikel, oportunidade que
o viram dispensando 03 (três) porções de cocaína. Diante disso, os
agentes públicos foram até a residência do flagranteado, onde foram
recebidos por um indivíduo que disse ser o dono da casa em questão e
que alugava o imóvel para o paciente, razão pela qual realizaram buscas
e apreenderam outras porções de entorpecentes no local. (fls. 129-130).

Corroborando, esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece
credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo
ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação
injustificada de investigados por motivos pessoais (AgRg no AREsp n. 1.281.468/BA,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
; e AgRg nos EDcl no HC n.
14/12/2018
446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
) - o que não se
27/2/2019
verifica no presente caso.
Inviável, ao fim, a rediscussão da matéria em sede de
, ou de seu
habeas corpus
recurso, via que não comporta o revolvimento de fatos e provas.
Sobre o tema: HC n. 475.442/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
; HC 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
22/11/2018
Dantas, DJe de
; HC n. 376.672/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
30/5/2018
DJe de
; e AgRg no HC 379.981/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
31/8/2017
Cruz, DJe de
.
16/3/2017
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA48180146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:47
Código de Controle do Documento: 58f14102-f1cb-4ef5-ba2d-4fc47c5c974a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 984.058 / MG
Número Registro: 2025/0061882-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00013111820258130194
03681980820258130000
10000250368198000
13111820258130194
3681980820258130000 50000832020258130194
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO
ADVOGADOS : CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
MARIA CLARA RODRIGUES TESCH ALVES - MG209129
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MAIKEL DOUGLAS MARTINS DE ARAUJO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAIKEL DOUGLAS MARTINS DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS : CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
MARIA CLARA RODRIGUES TESCH ALVES - MG209129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA48448026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: c84ad300-2dc8-42fe-bd34-90e63f8c9a50

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48448026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:44
Código de Controle do Documento: c84ad300-2dc8-42fe-bd34-90e63f8c9a50